Tribunal: STF
Processo: HC 212820
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Pedro Machado de Almeida Castro e outros, em favor de Glauco Luis Costa Ton, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC 724.624/SP. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra o acórdão assim relatado (fls. 1.565-1.566): 



    Os doutores PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO, OCTAVIANO ORZARI, VINÍCIUS ANDRÉ DE SOUSA, BRUNO HENRIQUE DE MOURA, LETÍCIA LEMOS JOCA e RAYNARA KELLI DA CUNHA SILVA - Advogados, impetram habeas corpus em favor de GLAUCO LUÍS COSTA TON, com pedido de liminar, afirmando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui que, nos autos de Processo Crime nº 0003350-27.2021.8.26.0077, em que foi denunciado por infração ao art. 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/13, indeferiu seu pedido de produção de provas e posterior embargos de declaração, na fase do art. 402, do Código de Processo Penal, uma vez que é necessário, de imediato, solucionar a questão de ter havido, ou não, direcionamento de verbas federais para supostas organizações criminosas, o que é essencial para exercício da ampla defesa e poderia ativar a competência da Justiça Federal para julgamento da ação penal. [...] 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado por infração ao art. 2º, §4º, II, da Lei nº 12.850/13, por meio da ação penal oriunda da investigação denominada "Operação Raio X", deflagrada em 2020, que apurou suposto esquema criminoso na gestão e contratação de organizações sociais para gerir Santas Casas e Unidades de Pronto Atendimento em diversas cidades do Estado de São Paulo e outros.



    O impetrante informa que, no curso da ação penal, "requereu, na fase do art. 402, que houvesse expedição de ofícios às prefeituras Pacaembu/SP, Agudos/SP, Birigui/SP e às Santas Casas de Misericórdia de Birigui e Pacaembu, além da UPA de Agudos/SP no período em que foi gerida pela Organização Social Santa Casa de Pacaembu, para que encaminhassem esclarecimentos sobre a origem de todas as verbas repassadas as Santas Casas com intento de esclarecer, de uma vez por todas, se houve verba federal". 



    Sustenta que "o magistrado da ação penal repeliu o pleito sob o fundamento de que não se trata de ponto controvertido por constar dos contratos que os recursos financeiros seriam oriundos do Município de Birigui, bem como pela gestão da UPA ser atribuição do Município e por entender que análise do Tribunal de Contas do Município e do Estado demonstrariam que as verbas não teriam origem federal (fls. 1361-1382)". 



    Afirma que o Tribunal de origem denegou o writ, pois "não haveria discussão sobre a origem das verbas o que, com todas as vênias, em contraposto aos vários indícios apresentados na própria peça acusatória, na investigação e demais peças processuais, não se sustenta (fls. 1540-1549)". ” (eDOC 7, p. 3 - 4)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 



    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal, liminarmente, a suspensão do trâmite da ação penal e, no mérito, “expedição de ofícios para que se esclareça a origem de todas as verbas repassadas às (a) Santas Casas de Misericórdia de Birigui e (b) Pacaembu de 2016 até outubro de 2020 – período aludido pelo MPSP como de atuação da orcrim –, além da (c) UPA de Agudos/SP no período em que foi gerida pela Organização Social Santa Casa de Pacaembu”.



    É o relatório.



    Passo a decidir. 



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    “3.1. O pedido fica indeferido, por não se tratar de ponto controvertido que se originou na instrução criminal. 



    Ainda que assim não fosse, o pedido seria indeferido, porque a prestação de serviços de saúde no Pronto Socorro de Birigui-SP é atribuição do Município. Por sua vez, o contrato de gestão 7684/2017, celebrado entre o Instituto de Desenvolvimento Social IDS e o Município de Birigui, demonstra que ele foi pago com verbas públicas municipais, sem qualquer menção de haver recursos da União Federal, como se observa às fls. 192/212 destes autos e Eventos nº 88, 282 e 380 do apenso 1500576-81, o mesmo ocorrendo com as entidades de Agudos e Pacaembu. 



    Veja-se que o tópico 3.1.3 do mencionado contrato, estabelece que os recursos financeiros serão oriundos de dotação orçamentária do Município de Birigui/SP. 



    Afora isso, consoante apontado às fls. 233/268 destes autos, não eram a União Federal e o Tribunal de Contas da União quem analisavam a prestação de contas, mas sim o Município e o Tribunal de Contas do Estado, o que só vem demonstrar que a verba era municipal e não federal (já que incorporadas ao município após o seu repasse para a organização social). 



    Aliás, quanto à competência relacionada à verba incorporada pelo município, relevante mencionar que este é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, confirme Verbete da Súmula 209, no sentido de que “Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal”. 



    No mais, verifica-se que acusado GLAUCO não responde, aqui, por qualquer crime de peculato, mas somente por organização criminosa, razão pela qual se torna desnecessária e sem relevância juntada de informação das entidades de Agudos e Pacaembu, para averiguação da origem das verbas recebidas”. (eDOC 5, p. 71 – 72)



     Compulsando os autos constata-se que não está presente a configuração de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável por parte das instâncias anteriores. 



    A decisão impugnada foi publicada no dia 26.2.2022, com a seguinte determinação: 



    “Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. 



    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação”.(eDOC 7, p. 5)



    Aguarde-se, pois, o julgamento do writ, na instância pretérita.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Intime-se



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente